Tribunal: TJSP
Processo: 0053976-47.2011.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade. Cobrança de diferença por alegação de irregularidades no medidor de energia Elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Ausente prova da autoria pela parte usuária apelada da avaria no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção TOI. Prova pericial que foi prejudicada pela não apresentação do medidor.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade. Cobrança de diferença por alegação de irregularidades no medidor de energia Elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Ausente prova da autoria pela parte usuária apelada da avaria no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção TOI. Prova pericial que foi prejudicada pela não apresentação do medidor. Ônus da concessionária, nos termos da legislação aplicável (art. 337 do CPC e arts. 6o, VIII, e 14, caput, ambos do CDC). Manutenção da improcedência que é de rigor. Precedente jurisprudencial da 27a Câmara de Direito Privado. Sucumbência. Aplicação do critério de equidade. Impossibilidade. Ausência dos critérios previstos no artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação com base no valor da causa. Recurso parcialmente provido.